Tribunal: TJSP
Processo: 0000272-34.2015.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000272-34.2015.8.26.0530, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante JOSINALDO
MANOEL DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000272-34.2015.8.26.0530 -Voto no 935
2
Apelação Criminal 0000272-34.2015.8.26.0530
Apelante: Josinaldo Manoel dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sertãozinho
Magistrado: Paula Aguiar Pizeta de Sanctis
Voto no 935
Ementa – Receptação Dolosa (Artigo 180, “caput” do Código Penal) –
Pleito pela absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade –
Desclassificação para a modalidade culposa – Não cabimento – Fixação
da pena no mínimo legal – Inviabilidade – Fixação de regime prisional
inicial aberto – Impossibilidade – Substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos – Inviabilidade - Crime caracterizado
- Provas seguras de autoria e materialidade - Conjunto probatório é
seguro para apontar a necessidade de manutenção do decreto
condenatório - Palavras coerentes e firmes da vítima e das testemunhas -
Responsabilização
inevitável
–
Legalidade
e
compatibilidade
evidenciadas – Apelo desprovido.
Trata-se apelação interposta por JOSINALDO MANOEL
DOS SANTOS contra a sentença (fls. 96/101), que o condenou como incurso nas sanções
do artigo 180, “caput”, do Código Penal, ao cumprimento de 01 (um) ano e 02 (dois) meses
de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, em regime
prisional inicial semiaberto, buscando a absolvição insuficiência probatória e,
subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa, a redução da pena ao
mínimo legal, a fixação de regime prisional inicial aberto, bem como a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 114/123).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 125/130), em seu parecer, a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 137/139).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo primeiro, da Resolução
549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000272-34.2015.8.26.0530 -Voto no 935
3
O apelante foi condenado pela sentença porque, segundo a
inicial acusatória, em 22 de fevereiro de 2015, às 04h:30min, na Rua Mercedes Passarelli,
001, Vila Garcia, na Cidade de Sertãozinho, conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia
ser produto de crime.
Consta ainda na inicial acusatória que o acusado conduzia o
veículo Volkswagen, modelo Gol, placas BLX 6796, quando foi abordado por policiais
militares em diligências. Após uma análise no sistema, foi constatado que o automóvel era
produto de furto. O acusado tinha a consciência da natureza criminosa do automóvel, pois
o adquiriu por preço irrisório, de pessoa inidônea, e sem a devida documentação.
A materialidade do crime de receptação e do delito antecessor
resultou evidenciada através do auto de prisão em flagrante delito (fls. 02/08), boletim de
ocorrência (fls. 20/22), boletim de ocorrência do furto do veículo (fls. 28/29), auto de
exibição e apreensão do veículo (fl. 23), auto de avaliação do veículo (fl. 24), auto de
entrega do veículo (fl. 25), bem como pela prova oral produzida.
A autoria, do mesmo modo, é incontroversa.
Na fase policial, o indiciado Josinaldo Manoel dos Santos,
disse que estava em um bar, no dia anterior, na Avenida Aléssio Mazer, por volta das 18:00
horas, e lá chegou um homem, o qual apresentou-se como “Baiano de Pitangueiras”,
dizendo que estava vendendo o carro de sua irmã. Apresentou o veículo Gol apreendido.
Disse ao "Baiano" que se interessava pelo veículo e perguntou o preço do mesmo. Baiano
disse que estava vendendo por dois mil reais. Pagou então um mil reais, em dinheiro, para
Baiano, dizendo que pagaria o restante quando recebesse o documento do veículo. Disse
que Baiano comprometeu-se em entregar o documento na data dos fatos. Não sabia que o
veículo era produto de furto, apesar da diferença do preço do negócio com relação ao preço
de mercado do veículo. Não possui qualquer forma de identificar ou localizar o tal Baiano.
Em Juízo, o réu reafirmou a versão apresentada na Delegacia
de Polícia, dizendo ter pago apenas parte do preço para a compra do veículo, sem dar
maiores informações de quem seria o vendedor e de como faria para o encontrar e efetuar
o restante do pagamento. Negou ter conhecimento da origem ilícita do veículo.
A negativa do acusado não convenceu, tendo sido infirmada
pelos depoimentos firmes da vítima e das testemunhas.
A vítima Raul Alamino Veiga, ouvida na fase policial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000272-34.2015.8.26.0530 -Voto no 935
4
afirmou que, em 19 de fevereiro de 2015, deixou o seu veículo Gol estacionado na Rua
Soldado Reginaldo, no Bairro Alvorada, e foi a uma clínica da Sermed. Ao retornar,
constatou que o veículo havia sido furtado. Disse que, na data dos fatos, recebeu
telefonema, informando que seu automóvel havia sido localizado. E se dirigiu à Delegacia
de Polícia, onde lhe foi entregue o automóvel.
As testemunhas Duane Jorge de Souza e Ricardo da Silva
Correa Marques, policiais militares, ouvidos na fase policial e em Juízo, sob o crivo do
contraditório, afirmaram que, na data dos fatos, durante a madrugada, estavam em
patrulhamento próximo a um baile funk, realizado no Bairro Vila Garcia, quando avistaram
um veículo Gol saindo do local. Decidiram abordar o motorista, identificando o condutor
como sendo o acusado. Declararam que, em revista pessoal, nada localizaram, mas, ao
consultarem a placa do automóvel, foi constatado que se tratava de produto de furto.
Negaram conhecer o acusado até a data dos fatos.
Duane Jorge de Souza informou que o acusado indicou que
havia pago quantia ínfima para dar uma volta com o veículo, enquanto o policial Ricardo
Marques disse se recordar que o acusado informou ter pago um valor irrisório pelo veículo.
Assim, ao contrário do que argumentou a defesa do apelante,
a prova resultou clara e tranquila, merecendo inteira credibilidade a versão ofertada pelas
testemunhas inquiridas, sendo seus depoimentos coerentes e uníssonos, demonstrando que
o réu conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, bem como a
origem ilícita do veículo e que o apelante tinha ciência desse fato, sendo de rigor a
manutenção da sua condenação de acordo com a sentença de primeiro grau.
Ressalte-se que, embora para alguns, o depoimento de
policiais não seja meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, cumpre
dissentir de tal entendimento.
Nada há nos autos que afaste a validade do depoimento dos
policiais militares, não se desincumbindo a defesa do ônus de demonstrar tivessem eles
qualquer motivo para imputar, falsa e levianamente, a autoria dos fatos ao acusado, que até
então sequer conheciam, em nada lhes aproveitando condenação de quem sabidamente
inocente, cabendo a ressalva de que estão sujeitos às penas do artigo 339 do Código Penal.
A jurisprudência pátria tem constantemente acolhido a
palavra policial como prova segura, firme e convincente, notadamente quando como aqui,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000272-34.2015.8.26.0530 -Voto no 935
5
esteja coerente ao quadro probatório colacionado e não discrepe do produzido em sua
essência.
Nesse sentido: “Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos,
a normal credibilidade das testemunhas em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de
suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não tenham interesse próprio, mas agem na defesa da
coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do Julgador” (JTJ-LEX 176/314).
Com efeito, os policiais militares, funcionários públicos que
são, gozam de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros, máxime
quando encontram eco nos demais elementos trazidos para o bojo do processo.
De resto, é de maciça jurisprudência, prolatada inclusive
pelas Cortes Superiores: “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA.
NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE
POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. (...)2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de
depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados
em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada.” (STJ Min. Laurita Vaz
Quinta Turma Habeas Corpus 115516/SP 03/02/2009).
Portanto, o testemunho de policiais merece fé até prova em
contrário, desde que não se demonstre sua inidoneidade, propósito ou interesse em
falsamente incriminar o réu, sendo certo, que no presente feito, não se vislumbra qualquer
possibilidade de que os policiais militares injustamente tivessem incriminado o acusado,
como também não vislumbro contradições na versão por eles apresentada na face policial e
judicial.
Além do que, o apelante foi surpreendido na posse do veículo
furtado da vítima, afirmando que adquiriu o veículo por valor bem inferior ao do mercado,
de tal forma que comprova a sua ciência sobre a origem espúria do bem, pois adquiriu o
veículo de maneira escusa e de pessoa desconhecida, do qual sequer sabia o nome
verdadeiro, nem como faria para o reencontrar e efetuar o eventual restante do pagamento.
Foi paga a quantia de um mil reais, muito aquém do valor
real de mercado, já que o carro foi avaliado em R$ 6.247,00 (auto de avaliação - fl. 24).
O réu não apresentou sequer a prova de tal pagamento, sendo
possível que tal valor, na realidade, seja ainda mais baixo.
Ademais, não possuía qualquer documentação do veículo e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000272-34.2015.8.26.0530 -Voto no 935
6
apesar de dizer que pagaria uma segunda parcela em troca da documentação, não possuía
qualquer forma de novamente encontrar o vendedor, resultando claro que sua versão não é
verdadeira e que tinha ciência que tal documento não existia, não sendo capaz de
apresentar uma versão coerente sobre a posse do veículo.
Do mesmo modo, resultou devidamente comprovado que
houve crime anterior, pois, o boletim de ocorrência (fls. 28/29) já apontava que o veículo
foi furtado da vítima dias antes de ter sido localizado pelos policiais na posse do acusado,
além de a vítima ter confirmado ter sido o seu veículo furtado, quando o deixou
estacionado na via pública e, ao retornar, constatou a subtração do mesmo.
Assim, ao contrário do que argumentou a defesa do apelante,
a prova resultou clara e robusta, merecendo inteira credibilidade a versão ofertada pelas
testemunhas.
Ademais, a apreensão do bem subtraído em poder do réu,
gera presunção de responsabilidade e inverte-se o ônus da prova, impondo justificativa
inequívoca.
Nesse sentido:
“No crime de receptação, o simples fato da apreensão do bem em poder
do acusado já seria suficiente para incriminá-lo, pois a posse do produto do crime faz inverter o ônus da
prova, devendo o réu atestar a legalidade e licitude de sua posse” (RJTACRIM 61/148).
Por mais que a presunção, neste caso, seja relativa, admitindo
prova em contrário, é incumbência da defesa provar que a posse do bem era lícita, o que
não ocorreu no presente caso. A condenação, portanto, era de rigor, nada existindo nos
autos que isente Josinaldo dos Santos da aplicação da pena, exclua a ilicitude de seus atos
ou a tipicidade dos fatos.
Ademais, "em tema de receptação, a só posse injustificada da res faria
como no furto por presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é o que competiria demonstrar havê-la
recebido por modo lícito. A apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja, induvidosamente,
inversão do ônus da prova" (RT 728/543), obrigação da qual não se desincumbiu a contento.
Em sendo assim, e cotejando o arcabouço probatório produzido, a receptação dolosa resulta
mais que caracterizada.
Portanto, ficou bem evidenciado que o réu conduzia o veículo
furtado da vítima, coisa que sabia ser produto de crime.
Sendo assim, bem caracterizado o crime de receptação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000272-34.2015.8.26.0530 -Voto no 935
7
ficando o dolo do agente devidamente configurado.
Assim, não há falar-se, como sugere a defesa, em
insuficiência de provas.
Com efeito, a prova dos autos está a demonstrar que o
apelante conduzia, em proveito próprio, o veículo objeto do delito de furto anterior, do qual
não possuía qualquer documentação e que sabia ser produto de crime.
Ademais, o ônus de provar a inocência era do apelante, o que
não conseguiu a contento nestes autos.
Face ao robusto conjunto probatório, de rigor a manutenção
da sentença condenatória.
Assim, tendo em vista que, para a configuração típica do
delito de receptação, basta a prova de o objeto ser produto de crime anterior, o que, no caso
dos autos, ficou suficientemente demonstrado, inadmissível a absolvição por insuficiência
de provas.
A esta altura, aliás, descabe invocar a atipicidade subjetiva da
ação por falta de dolo, estando patente a ciência do acusado acerca da origem criminosa do
bem.
A respeito do intrigante tema da apuração do elemento
subjetivo no crime de receptação, já se manifestou a jurisprudência pátria:
“Em se tratando do crime de receptação, a aferição do dolo do agente é
muito difícil, visto ser impossível perscrutar seu íntimo, podendo, assim, ser alcançado pelas circunstâncias
exteriores que envolveram o fato e por prova indiciária” (Rel. Des. Souza Nery, RJTACrim 35/343).
O fato de eventualmente terceiros terem praticado o delito de
furto não afasta a possibilidade de condenação do apelante pelo delito de receptação, pois
são delitos autônomos.
A esta altura, aliás, descabe falar-se, quanto ao crime de
receptação, na desclassificação da conduta irrogada para a modalidade culposa.
Examinando-se as especificidades da hipótese vertente,
notadamente o fato de que o veículo objeto do furto foi encontrado na posse e sob
responsabilidade do apelante, que não deu justificativa plausível, revela que o mesmo tinha
plena ciência da origem ilícita do bem, se aperfeiçoando claramente o dolo do agente,
restando insubsistente a alegação defensiva, no sentido de que o apelante desconhecia a
origem espúria do bem receptado, inexistindo motivos para afastar a condenação pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000272-34.2015.8.26.0530 -Voto no 935
8
receptação em sua forma dolosa.
Ademais, não trouxe o recorrente qualquer prova que pudesse
ilidir sua responsabilidade, não obstante o esforço despendido e os argumentos oferecidos
pela defesa.
Na reiteração da instância, nada de novo foi alegado que
infirmasse as conclusões da decisão recorrida.
Em suma, a reanálise a que ora se procede da presente lide
penal com o acurado exame de todos os seus aspectos processuais penais e o minucioso
revolvimento da matéria fático-probatória destes autos conduz à inexorável conclusão de
que, mediante persecução criminal legal e constitucionalmente hígida, resultaram
evidenciadas, de forma estreme de dúvidas, as adequações típicas, sob os prismas objetivo
e subjetivo, da conduta em tela, bem assim a responsabilidade do acusado em tal evento
delituoso, não se verificando, portanto, a existência de mácula alguma neste instrumento
persecutório, tampouco a ocorrência de afronta a qualquer dos princípios e regras
norteadores da matéria, e, muito menos, a configuração de uma das hipóteses absolutórias
previstas no artigo 386, caput, incisos I a VII, do Código de Processo Penal.
Dessa forma, diante do conjunto probatório colhido nos
autos, não há dúvidas em relação à autoria e materialidade do delito. Portanto, inviável a
aplicação do princípio “in dubio pro reo”.
Passo à análise das penas impostas.
Inicialmente, sopesadas as diretrizes do artigo 59 do Código
Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 01 ano de reclusão, além do
pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, tendo
em vista que o réu, na época do crime, já havia sido condenado em definitivo pela prática
do delito de furto (fl. 18 do apenso de antecedentes e certidões), sendo sua pena
corretamente agravada em 1/6, resultando em 01 ano e 02 meses de reclusão, mais o
pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.
Frise-se que Josinaldo dos Santos sofreu condenação
definitiva por fato anterior ao ora apurado, com trânsito em julgado em 16 de março de
2010 e término de cumprimento de pena ocorrido em 28 de janeiro de 2013, de maneira
que, entre esta última data e o cometimento do delito ora apurado (22/02/2015) não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000272-34.2015.8.26.0530 -Voto no 935
9
o transcurso do período depurador do inciso I, do artigo 64, do Código Penal,
configurando, pois, sua reincidência.
Ausentes atenuantes.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição
de pena, tornou a pena acima fixada definitiva, o que deve ser mantido.
Quanto ao regime prisional imponível à espécie, insta
conservar-se a adoção da modalidade inicial semiaberto, pois tem-se que a opção pelo
regime prisional semiaberto atendeu, sobretudo em virtude da reincidência do agente, ao
disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal.
Com efeito, a despeito da pena aplicada, a reincidência do
acusado, impede a fixação de regime inicial menos severo, nos termos do artigo 33, § 2o,
alínea “c”, do Código Penal (“contrario sensu”), § terceiro, do Código Penal, e Súmula 269
do Superior Tribunal de Justiça.
O passado criminoso do réu, que demonstrou personalidade
avessa ao ordenamento jurídico, sendo reincidente na prática de delito doloso, deixa clara
a insuficiência da fixação do regime aberto, sendo o regime prisional semiaberto
corretamente eleito no primeiro grau de jurisdição.
Não é apenas o montante da pena ou a gravidade abstrata da
conduta que devem balizar a modalidade prisional, mas também a necessidade de justa e
suficiente resposta jurisdicional, apta à reprovação e, principalmente, a obstar a reiteração
criminosa.
Lembre-se, ainda, que a receptação atua como inegável mola
propulsora para a prática de furtos e roubos, crimes estes que tanto assolam a sociedade
hodiernamente, de maneira que o furtador e o roubador somente persistem em tais práticas
porque encontram destinatários para os bens, funcionando o receptador como alimento
desse odioso círculo criminoso.
Portanto, no presente caso, a fixação do regime inicial
semiaberto não ofende, de forma alguma, as Súmulas 718 e 719 do STF, e as Súmulas 269
e 440 do STJ, muito menos ao princípio da proporcionalidade.
Pelos mesmos motivos, igualmente inviável a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou sursis, porque seria insuficiente
para a repressão e prevenção do delito em tela, especialmente ante a reincidência do réu e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000272-34.2015.8.26.0530 -Voto no 935
10
portanto, não indicados, nos termos do artigo 44, incisos II e III, e artigo 77, inciso II, do
Código Penal.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que, tratando-se
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ
08.05.2006, página 24). Ressalto que prequestionamento é direito da parte e, portanto, não
requer prévia manifestação do Tribunal no tocante a decisão que se pretende interpor
recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR